Tribunal: TJSP
Processo: 1002460-66.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres - Sentença que deu por prejudicado o despejo, haja vista a desocupação voluntária, e de procedência da cobrança - Manutenção do julgado – Cabimento – Réu revel - Alegação de irregularidade de citação, porque a peça não especificou o prazo para contestar e purgar a mora – Inconsistência

Ementa:
Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres - Sentença que deu por prejudicado o despejo, haja vista a desocupação voluntária, e de procedência da cobrança - Manutenção do julgado – Cabimento – Réu revel - Alegação de irregularidade de citação, porque a peça não especificou o prazo para contestar e purgar a mora – Inconsistência jurídica – Expressa menção no sentido de que era facultado à parte locatária purgar a mora e/ou contestar o feito, nos termos do art. 62, II, da Lei no 8.245/91 – Arguição meritória de que sequer há prova acerca do contrato de locação e que deve haver compensação de débitos com as benfeitorias que empreendeu no imóvel – Inviabilidade – Afirmações que se contradizem por si mesmas, já que, se alega que efetuou benfeitorias é porque estava a ocupar o imóvel locado – Recibos de despesas juntados aleatoriamente, sem datas e sem o nome do locatário – Fotografias inservíveis a denotar as aludidas benfeitorias – Observação de que, se não houver formal documentação a evidenciar a data de entrega das chaves, deve prevalecer aquela aposta na certidão do oficial de justiça.

Apelo do réu desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614437
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002460-66.2019.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante EVERALDO
ACRE, é apelado ROBERTO ESTEVAM MICHAELIDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002460-66.2019.8.26.0651 -Voto no
2
42.206
Apelação no 1002460-66.2019.8.26.0651
Comarca: Valparaíso
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Apelante: Everaldo Acre
Apelado: Roberto Estevam Michaelides
Classificação: Locação de imóveis - Despejo por falta de pagamento
EMENTA: Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança de alugueres - Sentença que
deu por prejudicado o despejo, haja vista a desocupação voluntária,
e de procedência da cobrança - Manutenção do julgado Cabimento
Réu revel - Alegação de irregularidade de citação, porque a peça
não especificou o prazo para contestar e purgar a mora

Inconsistência jurídica Expressa menção no sentido de que era
facultado à parte locatária purgar a mora e/ou contestar o feito, nos
termos do art. 62, II, da Lei no 8.245/91 Arguição meritória de que
sequer há prova acerca do contrato de locação e que deve haver
compensação de débitos com as benfeitorias que empreendeu no
imóvel
Inviabilidade
Afirmações que se contradizem por si
mesmas, já que, se alega que efetuou benfeitorias é porque estava a
ocupar o imóvel locado
Recibos de despesas juntados
aleatoriamente, sem datas e sem o nome do locatário Fotografias
inservíveis a denotar as aludidas benfeitorias Observação de que,
se não houver formal documentação a evidenciar a data de entrega
das chaves, deve prevalecer aquela aposta na certidão do oficial de
justiça.
Apelo do réu desprovido, com observação.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação de despejo
por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres de locação de
imóvel residencial, ajuizada por Roberto Estevam Michaelides em face
Everaldo Acre, onde proferida sentença que declarou prejudicado o despejo
por conta da desocupação, assim como rescindido o contrato, além de
condenar o réu no pagamento da quantia de R$ 9.230,81, mais os locativos
que se vencerem no curso da lide, tudo corrigido monetariamente e acrescido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002460-66.2019.8.26.0651 -Voto no
3
de juros moratórios legais contados de cada vencimento, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Aduz o réu, com pedido de concessão da gratuidade de justiça,
que sua citação não se manteve válida porque a peça não estabeleceu prazo
para contestar ou purgar a mora, sob pena de revelia. Afirma que, por estar
sendo patrocinado pelo convênio mantido pela Defensoria Pública com a
OAB, o prazo para contestar deveria ter sido contado em dobro, o que gerou
nulidade. No mérito, que o julgado merece reforma à argumentação, em
apertada síntese, de que inexiste prova acerca da existência do contrato de
locação e que desocupou o imóvel antes da propositura desta ação, como
demonstra a certidão aposta pelo oficial de justiça. Sustenta que os alugueres
devem ser compensados com as benfeitorias que empreendeu no local, sob
pena de propiciar enriquecimento ilícito.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
Por primeiro, considerando que de fato o réu está sendo
patrocinado via convênio mantido pela Defensoria Pública do Estado com a
OAB e, ademais, que declarou-se pobre na acepção jurídica do termo, com
lastro no art. 4o, da Lei no 1.060/50 e arts. 98 e seguintes, do Código de
Processo Civil, concedo-lhe a gratuidade de justiça apenas a partir da análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002460-66.2019.8.26.0651 -Voto no
4
e julgamento deste recurso, haja vista o efeito ex nunc que deve envolver a
medida.
De outro lado, nada há de irregular na r. decisão de fls. 29/30,
que depois de verificar a presença dos requisitos legais para deferimento do
imediato despejo do imóvel, previstos no art. 59, § 1o, X, da Lei no 8.245/91,
ressalvou de maneira expressa que “... é facultado à parte locatária a purga
da mora, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei no 8.245/91.”
Tampouco no mandado de citação que se vê às fls. 36, que
nada mais fez do que reproduzir os termos daquela decisão, inclusive no
ponto em que facultou a purga da mora e, diga-se, se o autor não reunía
conhecimento técnico para entender o termo “purga da mora”, como alude,
deveria ter imediatamente se valido de profissional do Direito, já que a
ninguém é dado descumprir a lei alegando desconhecimento (v. art. 3o, da
LICC).
No que pertine ao prazo em dobro para contestar, somente
poderia lhe ter sido deferido caso o Juízo da causa houvesse tido pronta
ciência de que o réu seria defendido por advogado conveniado pela
Defensoria Pública do Estado, mas nem disso sabia porque, inobstante a
citação tenha sido regularmente efetivada em 07.01.2020 v. fls. 37, o
locatário preferiu desocupar voluntariamente o imóvel e, simplesmente, se
manter inerte até a prolação da sentença, o que se deu em 27.02.2020 fls.
41.
Já no que toca ao mérito, sem necessidade de maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002460-66.2019.8.26.0651 -Voto no
5
comentários, beira à litigância de má fé a tese recursal no sentido de que não
há prova quanto à existência do contrato de locação, a uma porque o próprio
réu desocupou voluntariamente o imóvel e entregou as chaves ao senhorio, na
pessoa do irmão deste, o procurador Maurício Estevam Michaelides,
conforme certificado pelo oficial de justiça às fls. 37, o que demonstra que
estava na sua posse direta e, evidentemente, era sabedor da obrigação de
pagamento dos locativos.
A duas porque no bojo das razões recursais asseverou, com
todas as letras, que “... o contrato de aluguel compreendia em uma casa de
moradia e um salão, porém, a casa nunca foi reformada pelo locador e
liberada para uso do apelante, mesmo pagando o valor do aluguel
correspondente aos 2 imóveis...”. (v. fls. 52 grifos não originais)
Resta confessada, dessa forma, a existência da relação jurídica
ex locato.

Nada há, por derradeiro, que ser considerado no que diz
respeito à pretensão de compensação de valores que o apelante diz ter
despendido com benfeitorias, na medida em que, para tanto, limitou-se a
juntar aleatoriamente pedidos e recibos em nome de “Vieira Mecânico” e
“Igreja Monte Morro Valparaíso”, que não guardam mínima relação com o
imóvel locado fls. 56/61, além de fotografias que apenas servem para
elucidar o mau estado de conservação do bem, mas não reformas.
Única observação que aqui cabe fazer é no sentido de que, se o
autor não dispuser de documentação formal a comprovar a data em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002460-66.2019.8.26.0651 -Voto no
6
deu a efetiva entrega das chaves, deve prevalecer aquela aposta na certidão do
oficial de justiça, de fls. 37.
Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia da sucumbência para
12% sobre o valor da condenação, respeitada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do réu, com
observação.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica